Tribunal: TJSP
Processo: 2110821-08.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva. Tema 44. Decisão do Órgão Especial que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais, ou coletivos que tenham como cerne a discussão específica sobre tema tratado no presente agravo de instrumento. Necessidade de anulação do v. acórdão, determinando-se a suspensão do feito. Embargos acolhidos.